Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-45.2024.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO - Ação indenizatória - Prestação de serviços - Contrato de patrocínio para divulgação de nome e imagem durante a 23a Festa do Peão de Pariquera-Açu - Pagamento de R$ 5.000,00, sendo R$ 4.000,00 pela "Cota Prata" (banner, mídia no telão, locução comercial e vaga de estacionamento) e R$ 1.000,00 por camarote para dez pessoas - Alegação de que a publicidade no telão e na locução foi

Ementa:
APELAÇÃO - Ação indenizatória - Prestação de serviços - Contrato de patrocínio para divulgação de nome e imagem durante a 23a Festa do Peão de Pariquera-Açu - Pagamento de R$ 5.000,00, sendo R$ 4.000,00 pela "Cota Prata" (banner, mídia no telão, locução comercial e vaga de estacionamento) e R$ 1.000,00 por camarote para dez pessoas - Alegação de que a publicidade no telão e na locução foi veiculada de forma ínfima e tardia, frustrando o fim econômico do contrato - Sentença de improcedência sob fundamento de ausência de prova objetiva do inadimplemento - Relação de consumo configurada - Existência de tratativas prometendo igualdade de inserções e prova oral uníssona quanto à baixa recorrência das mídias - Hipossuficiência informacional do consumidor - Inversão do ônus da prova - Ré que não apresentou registros técnicos, logs, escalas de locução, vídeos integrais ou depoimentos de prepostos - Execução mínima e pontual constatada apenas após reclamações, sem reiteração - Falha parcial na prestação do serviço caracterizada - Fruição integral do camarote e do banner e execução deficiente do telão e da locução - Restituição proporcional de 75% do valor dos módulos inadimplidos - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.